Tribunal: TJDFT
Processo: 0751311-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751311-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nádia Maria Rodrigues em face de decisão proferida pelo i. Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0007368-29.2007.8.07.0007, que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel descrito como Apartamento no 118, Bloco A, Superquadra Norte 310, matrícula no 33.326, registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada (ID 216552774 da origem): “A parte exequente noticiou que o valor da dívida hipotecária perfaz o montante de R$ 635.224,67, conforme ID 209812458. Ademais, deverá ser observada a ordem de preferência de registros de penhora. Desse modo, indefiro o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel APARTAMENTO No 118, DO BLOCO A, DA SUPERQUADRA NORTE 310, matrícula n. 33326 (ID 202874655), vez que o valor não é suficiente para quitar o saldo devedor do credor hipotecário e o crédito ora perseguido pelo exequente. Sem mais, aguarde-se julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0753386-29.2023.8.07.0000.” Inconformada, a demandante recorre. Consta dos autos que o referido imóvel foi localizado pela exequente e indicado à penhora, sendo que o executado aufere renda de aluguel proveniente do bem. Contudo, a decisão agravada entendeu pela insuficiência do valor do imóvel para quitação da dívida hipotecária e do débito exequendo. Nas razões recursais, a agravante afirma que "a decisão agravada se baseou em avaliação realizada em maio de 2017, não trazendo elementos técnicos capazes e suficientes para impedir a penhora requerida". Acrescenta que "a execução é promovida no interesse do credor, sendo que, tendo este indicado o bem à penhora, não se mostra razoável o indeferimento da medida constritiva com base em cálculos imprecisos e avaliações já ultrapassadas". Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora do imóvel em questão. Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator